Tribunal: TJSP
Processo: 1010936-38.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel – Ação revisional de contrato – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Alegação de prática de anatocismo e abusividade – Não acolhimento – Inocorrência de abusividade – Ré se equipara a instituição financeira, lhe sendo facultada a atividade de financiamento para comercialização de imóveis, nas mesmas condições das instituições autorizadas –

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel – Ação revisional de contrato – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Alegação de prática de anatocismo e abusividade – Não acolhimento – Inocorrência de abusividade – Ré se equipara a instituição financeira, lhe sendo facultada a atividade de financiamento para comercialização de imóveis, nas mesmas condições das instituições autorizadas – Tabela Price, por si só, não implica na prática de anatocismo – Precedentes – Sentença mantida – Honorários majorados – RECURSO NÃO PROVIDO.